Tribunal: TJPA
Processo: 0002155-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002155-89.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VICTOR YURI DE AMORIM MARTINS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002155-89.2019.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA FONSECA DE CAMPOS.

APELADO: VICTOR YURI DE AMORIM MARTINS.

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA
. APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO A PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA Nº 438 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO IN ABSTRATO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo primevo não poderia extinguir a punibilidade do apelado, com fundamento na prescrição virtual, uma vez não admitida neste ordenamento jurídico como causa de extinção da punibilidade, conforme disposto na Súmula nº 438, do STJ.

2. Deste modo, não há que se falar em prescrição
in
abstrato da pretensão punitiva, pois, em se tratando de crime previsto no art. 171, do CPB, com pena máxima prevista em concreto é de 05 (cinco) anos de reclusão, somente após o decurso do prazo de 12 (doze) anos é que ocorre a prescrição punitiva, nos termos do art. 109, III, do CPB.

3. Recurso conhecido e provido para dar prosseguimento à ação penal. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgou extinta a punibilidade do recorrido Victor Yuri de Amorim Martins, com base no art. 107, IV, do CPB (ID 16905132).

As razões recursais culminaram exclusivamente no pedido de reforma da r. sentença vergastada, a fim de afastar a prescrição em perspectiva, por falta de amparo legal, assim como por violação a Súmula 438 do STJ (ID 16905133).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da extinção da punibilidade do recorrido, frente a manifesta prescrição, nos termos do art. 107, IV, conforme fundamentação constante do ID 16905138.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça se manifesta pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, haja vista a não incidência da prescrição virtual no ordenamento jurídico brasileiro (ID 17343146).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

A pretensão recursal ministerial merece prosperar, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (STF. Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-04-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. DIREITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. INVIABILIDADE. TEMA N. 239/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF).
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 602.527/RS, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal" (Tema n. 239/STF)
. 5. Não se pode conhecer da alegada violação ao art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, improvido. (STJ. AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.095.184/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) (grifei)

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada, conforme orientação 438, do STJ.
In verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

De igual modo, assim decidiu o TJ/PA:

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O direito brasileiro não admite a prescrição virtual ou em perspectiva – aquela em que o magistrado, sob uma ótica de dedução de fatos futuros, "vem a imaginar" qual seria a pena aplicada ao caso in concreto. Com base nessa pena imaginária, conclui que ocorreu a extinção da punibilidade
;
2. Referido tema já foi analisado e decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual ''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.'' (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009); 3.
De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003329-48.2014.8.14.0136 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023) (grifei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 157, 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE MERECE REFORMA. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR NORMALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. NOS TERMOS DA SÚMULA 438/STJ, "É INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL", ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NO MESMO SENTIDO, O STF CONSAGROU SER INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA, COM BASE EM PREVISÃO DA PENA QUE HIPOTETICAMENTE SERIA APLICADA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a prescrição ora reconhecida
e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se prossiga o feito nos seus ulteriores de direito, quanto ao crime de roubo majorado. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000384-05.2008.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

De modo que, a decisão recorrida se encontra em evidente desconformidade com o entendimento jurisprudência, não somente em relação as Cortes Superiores, mas também decisões deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao RECURSO a fim reformar a sentença, nos termos da fundamentação alhures, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024